Tribunal: CARF
Processo: 13562.720114/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13562.720114/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.296 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
VANDERLEI DE JESUS XAVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. AFASTAMENTO DA
OMISSÃO ATRAVÉS DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE
FUNÇÃO SEM ÔNUS PARA A EDILIDADE.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Comprovação da inexistência
de omissão com a apresentação de provas em sede de recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13562.720114/2013-89
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.296 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13562.720114/2013-89

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 53 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 21 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos de Pessoa Jurídica e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento que constituiu crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-
calendário 2009, no valor original de R$ 4.179,74, acrescido de multa de ofício e juros
moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado em
razão de omissão de rendimento (R$ 17.550,00, Prefeitura de Correntina) e
compensação indevida de imposto retido na fonte (R$ 0,20, Fundação Nacional de
Saúde).
O contribuinte alega, em síntese, que apresentou Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL), em 14/1/2013, manifestando a sua discordância com a imputação
fiscal e anexando documentos para comprovar alegação: a) declaração da Prefeitura de
Correntina-BA; e b) relatório de acúmulo financeiro do ano 2009 da Prefeitura de
Correntina-BA (fls. 13 a 15).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Configura-se omissão de rendimentos quando os valores declarados pelas
fontes pagadoras na condição rendimentos tributáveis não forem
informados pelo sujeito passivo em sua declaração anual de ajuste do ano-
calendário em tela.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, constituindo-se definitivamente o crédito
tributário a ela referente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2015 (e-fls. 59), o sujeito
passivo interpôs, em 11/05/2015 (e-fls. 62), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que realmente não recebeu os rendimentos
considerados omitidos pela fiscalização e que os rendimentos declarados em DIRF pela(s)
fonte(s) pagadora(s) não demonstram ou não podem fundamentar o lançamento. Combate a
Decisão de Primeira Instância alegando que, embora realmente nomeado para cargos na
Edilidade, os exerceu sem remuneração, apontando ainda que nem mesmo poderia ter recebido
gratificações por já ser servidor federal e responde a processo do MPF relativo a anos calendário
anteriores onde recebeu tais gratificações. Apresenta novos documentos (e-fls. 65 e ss.).
É o relatório.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.296 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13562.720114/2013-89

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de 17.550,00, recebidos de Correntina Prefeitura.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
As novas provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário podem, na
espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória. Atenção especial pode ser atribuída a portarias de
nomeação da Prefeitura (e-fls. 65/67) e à Notificação da Fundação Nacional de Saúde (e-fls. 72)
ora juntadas.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...) (ora grifado)
O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida,
nos termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43. sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto citja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Vejam-se excertos do Voto da Decisão Combatida que fundamentaram sua
decisão pela improcedência da impugnação, abaixo transcritos:
...
O impugnante apresentou, durante a fase de revisão, por meio da SRL, alegação de
negativa de recebimento dos rendimentos apontados na Notificação ... encontram-se em
desconformidade com as informações prestadas pelo município de Correntina-BA por
meio da Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf)...
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.296 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13562.720114/2013-89

Não bastasse isso, observando atentamente os relatórios financeiros acostados pelo
sujeito passivo, verifico que há indicação de que o impugnante exerceu no ano de 2009
dois cargos na Prefeitura de Correntina-BA. O primeiro, Diretor do Tesouro Municipal,
admitido em 01/2/2009 e demitido em 30/6/2009 (registro da situação no mês de junho),
matrícula funcional no 5959, e o segundo, Secretário de Obras e Infraestrutura, admitido
em 01/7/2009 e demitido em 10/12/2009 (registro da situação no mês de dezembro),
matrícula funcional no 6422.
Há, portanto, um descompasso entre as alegações apresentadas e as informações
prestadas pela Prefeitura de Correntina-BA, visto que não foram esclarecidos os
motivos pelos quais o sujeito passivo, tendo sido nomeado para dois cargos no ano de
2009, não teria recebido rendimento algum...
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Ora avaliando a Declaração assinada pela Secretária de Administração da
Prefeitura de Correntina-BA (e-fl. 13), informando que o sujeito passivo não recebeu nenhuma
remuneração em folha de pagamento da municipalidade no período de 01/2/2009 a 10/12/2009, e
o Relatório Financeiro da Prefeitura sem pagamentos em seu benefício (e-fls. 14 e 15),
complementados pelas Portarias de Nomeação da Edilidade sem ônus (e-fls. 65/67), além da
Notificação da FUNASA (e-fls. 72), de onde se infere que o interessado realmente não pode
receber da Prefeitura por exercício de seu cargo na mesma, pode ser dada razão ao recorrente no
sentido de aceitar suas alegações de que realmente não incorreu em omissão de rendimentos
recebidos da Edilidade no ano calendário 2009.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 78
DF CARF MF
Original